Tribunal: STF
Processo: AI 654604
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extemporâneo. Precedentes. 




1. A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido e sem posterior ratificação no novo prazo recursal. 




2. Embargos declaratórios não conhecidos.